Tribunal: TJDFT
Processo: 0716953-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0716953-91.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL APELADO: JURIS EDUCACIONAL EDUCACAO SUPERIOR LTDA, VITORIA JATOBA SANTOS V I S T O S. Tendo em vista o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste acerca do seu interesse recursal, levando-se em conta a eventual configuração da perda superveniente do interesse processual, pois o acordo extrajudicial foi firmado antes da citação válida, sem a presença de advogado da parte Ré constituído nos autos. I. Brasília - DF, 01 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador